Tribunal: TJSP
Processo: 1021631-68.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Funcionalismo – Servidor municipal de Campinas – Abono de permanência – Legitimidade da fruição do benefício previsto no art. 40, §19, da Constituição da República, ainda que se trate de funcionário sujeito à concessão da aposentadoria voluntária especial – Tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 888 de Repercussão Geral (ARE 954.408/RS) – Pagamento de

Ementa:
Funcionalismo – Servidor municipal de Campinas – Abono de permanência – Legitimidade da fruição do benefício previsto no art. 40, §19, da Constituição da República, ainda que se trate de funcionário sujeito à concessão da aposentadoria voluntária especial – Tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 888 de Repercussão Geral (ARE 954.408/RS) – Pagamento de diferenças retroativas ao momento em que preenchidos os requisitos para aposentação – Norma constitucional autoaplicável, que dispensa requerimento administrativo para exercício do direito – Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de parcial procedência mantida - Juros e correção monetária - Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021631-68.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelada LUCIA HELENA
CUCATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário, com observação.
Vencido o relator sorteado, que declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA MEIRELLES,
vencedor, J. M. RIBEIRO DE PAULA, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
SOUZA MEIRELLES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1021631-68.2019.8.26.0114
Apelante: Municipalidade de Campinas
Apelado: Lucia Helena Cucatti
Comarca: Campinas
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Mauro Iuji Fukumoto
TJSP (voto no 16743)
Funcionalismo
Servidor municipal de Campinas

Abono de permanência Legitimidade da fruição do
benefício previsto no art. 40, §19, da Constituição da
República, ainda que se trate de funcionário sujeito à
concessão da aposentadoria voluntária especial Tese
fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema no 888 de Repercussão Geral (ARE 954.408/RS)
Pagamento de diferenças retroativas ao momento em
que preenchidos os requisitos para aposentação

Norma constitucional autoaplicável, que dispensa
requerimento administrativo para exercício do direito
Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de parcial
procedência mantida - Juros e correção monetária -
Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E.
STF - Recurso fazendário e reexame necessário
desprovidos, com observação
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de Campinas nos autos de processo pelo rito ordinário que lhe move
Lucia Helena Cucatti, os quais tramitaram na 1a Vara de Fazenda
Pública daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados parcialmente
procedentes para condenar a requerida ao pagamento do abono-
permanência, desde a data em que a requerente completou os requisitos
para aposentadoria até a data em que se aposentou, com acréscimo de
juros de mora e correção monetária. O pleito indenizatório, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi julgado improcedente. Reconhecida a sucumbência parcial, cada
parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, a serem
suportados pela requerida, e 5% sobre o valor da causa, pela parte
autora.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, em síntese, o descabimento do pagamento de
abono de permanência à servidora, reprisando os mesmos argumentos
formulados em sede de contestação.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 294/307).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitido o reexame necessário
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do enunciado da
Súmula no 490 do A. STJ.
Dessume-se dos autos que a parte autora, em
pretérito mandado de segurança, obteve direito à aposentadoria especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de docente, com redutor de cinco anos no tempo de contribuição e idade.
Sob tais circunstâncias, acabou por trabalhar mais tempo do que o
necessário para obter aposentadoria. Objetiva concessão de abono-
permanência em razão do período laborado enquanto preenchidos os
requisitos para aposentação, bem como indenização pelo tempo de
trabalho adicional.
Em que pese aos argumentos da Municipalidade
apelante, a r. sentença não comporta reparo.
De proêmio, registre-se que as razões do apelo
fazendário beiram à malferição do princípio da dialeticidade recursal,
positivado no art. 932, III do CPC, segundo o qual compete à parte
motivar o recurso de sorte a impugnar “especificamente os fundamentos da
decisão recorrida”.
Contudo, considerando a admissão do reexame
mandatório, e prestigiando ainda o princípio da prelazia do mérito, passo
à análise do pedido relacionado à concessão do abono de permanência.
Com efeito, a controvérsia central entabula-se
em torno da possibilidade de concessão de abono permanência em
hipóteses de aposentadoria especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito do benefício, dispõe o art. 40, §19
da Constituição da República:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores
ativos
e
inativos e dos pensionistas,
observados
critérios
que
preservem
o
equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 19 - O servidor de que trata este artigo que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer
em atividade fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até
completar
as
exigências
para
aposentadoria
compulsória contidas no § 1o, II.
A propósito da temática, o E. Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o Tema no 888 de Repercussão Geral (ARE 954.408/RS),
sedimentou o entendimento de que o art. 40, § 19, da Constituição da
República não restringe a concessão do abono de permanência aos
servidores que cumprirem os requisitos necessários para a
aposentadoria voluntária comum, estendendo o benefício também aos
que passam à inatividade com fundamento no art. 40, § 4o, da CRFB,
que trata das aposentadorias especiais.
Confira-se a íntegra da tese fixada no leading
case, acompanhada da respectiva ementa do julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"É
legítimo
o
pagamento
do
abono
de
permanência previsto no art. 40, § 19, da
Constituição Federal ao servidor público que
opte por permanecer em atividade após o
preenchimento dos requisitos para a concessão
da aposentadoria voluntária especial (art. 40, §
4o, da Carta Magna)."
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
EM
ATIVIDADE
APÓS
O
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
ESPECIAL.
CONCESSÃO
DO
ABONO
DE
PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o
pagamento do abono de permanência previsto no art. 40,
§ 19, da Constituição Federal ao servidor público que
opte por permanecer em atividade após o preenchimento
dos requisitos para a concessão da aposentadoria
voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
extraordinário, com o reconhecimento da repercussão
geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a
matéria (STF - ARE 954.408 RG/RS, rel. ministro Teori Zavascki,
julgamento em 15-4-2016, acórdão publicado no DJE de 22-4-2016)
Destarte, nos termos da jurisprudência firmada
pela Pretório Excelso, não subsiste a tese fazendária no sentido de que
o abono de permanência não seria devido nas hipóteses de
aposentadoria especial.
No mesmo sentido, os precedentes deste E.
Tribunal:
SERVIDORA PÚBLICA
Município de Campinas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Professora
Abono de permanência
Pagamento
paralisado porque a vantagem havia sido concedida
considerando o tempo para a aposentadoria especial
dos docentes
Impossibilidade
Precedentes

Aplicação do decidido pelo STF no tema de
repercussão geral no 888
Continuidade do
pagamento devida Verbas em atraso Cálculo da
correção monetária e dos juros de mora que deve
observar o critério pacificado tanto pelo STF quanto
pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de
recurso repetitivo no 905
Recurso provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1007587-49.2016.8.26.0114;
Relator
(a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018)
APELAÇÃO
Recurso Extraordinário
Juízo de
retratação
Ação de procedimento ordinário

Pagamento do abono de permanência para os
servidores que continuam em atividade após o
preenchimento dos requisitos para a concessão de
aposentadoria voluntária especial - Admissibilidade
Reembolso da contribuição previdenciária, devida ao
servidor público que, já tendo cumprido todas as
exigências
legais
para
se
aposentar,
decide
permanecer em atividade - Precedentes dos tribunais
superiores Adequação ao STF, ARE no 954.408/SP -
DECISÃO NÃO RETRATADA, com observação para
acréscimo de fundamentos.
(TJSP;
Apelação
Cível
0027301-40.2012.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/04/2018; Data de Registro: 04/04/2018)
Em
paralelo,
cumpre
reafirmar
que
o
questionado abono é devido ao servidor retroativamente à data em que
preenchidos os requisitos para a aposentação, sob pena de afronta à
norma constitucional autoaplicável que instituiu o benefício, que não
condicionou o termo inicial do respectivo pagamento a prévio
requerimento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a remansosa jurisprudência
desta E. Corte Estadual:
Complementação
de
proventos
Abono
de
Permanência O abono de permanência é devido após
a implementação das condições para aposentadoria
e não com o requerimento do servidor (artigo 3o, §1o
da EC 41/03). Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0019675-38.2010.8.26.0053;
Relator
(a): Marrey
Uint;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/12/2011; Data de Registro: 13/12/2011)
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO ABONO DE
PERMANÊNCIA CF/88, art. 40, § 19 Pagamento em
período anterior ao requerimento administrativo
Admissibilidade Texto constitucional auto-aplicável,
que prescinde de regulamentação para que o direito
seja exercido O abono de permanência independe de
pedido administrativo e é devido desde a data do
preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, §
19, da CF/88 (tempo de serviço para a aposentadoria
voluntária e opção por permanecer em atividade)
Precedentes desta Corte Decisão mantida Recurso
não provido. (TJSP; Apelação Cível 0002843-28.2008.8.26.0625;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/09/2011; Data de Registro: 15/09/2011)
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção de primeiro grau que reconheceu o direito à concessão de
abono de permanência desde a data em que preenchidos os requisitos
para a aposentação, com o pagamento das diferenças acrescidas de
juros de mora e correção monetária.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Como consectário lógico do julgamento, mantido
o decreto de procedência dos pedidos, cumpre majorar a verba honorária
em um por cento (1%), a título de honorários recursais, nos termos do art.
85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário, com observação.
Souza Meirelles
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021631-68.2019.8.26.0114.
Comarca de CAMPINAS 1a VFP Juiz Mauro Iuji Fukumoto.
Apelante:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
Apelada:
LÚCIA HELENA CUCATTI.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29.716.1
Ação proposta por servidora pública municipal inativa de
Campinas, objetivando indenização pelo período que teve que trabalhar em
razão da negativa ilegal de concessão de aposentadoria especial, e o
recebimento do abono de permanência.
A sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o
pedido, apenas para determinar o pagamento pelo Município do abono
permanência, desde a data em que a autora completou os requisitos para
aposentadoria, até a data em efetivamente se aposentou. 3
Recorre o Município de Campinas, pela improcedência total
da ação; recurso processado e contra-arrazoado. 4
Recurso distribuído inicialmente ao Des. Souza Nery, foi
determinada a sua redistribuição a esta relatoria em razão de prevenção com a
apelação no 1049342-53.2016.8.26.0114. 5
Votos vencedores dos eminentes Desembargadores EDSON
FERREIRA, SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY e OSVALDO DE OLIVEIRA, 2o, 3o, 4o
3 Sentença, fls. 283/286.
4 Recurso de apelação, fls. 288/291; contrarrazões, fls. 294/307.
5 Decisão monocrática, fls. 310/313.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e 5o Juízes, respectivamente, que negaram provimento ao recurso do Município
de Campinas e mantiveram a sentença de parcial procedência da ação.
Fundamentação
Pesem os fundamentos expendidos pelo eminente 3o Juiz,
meu voto dava provimento ao recurso de apelação e julgava improcedente a
ação.
Tratando-se de sentença ilíquida, considera-se interposto o
reexame necessário, conforme o disposto no art. 496, I, do CPC.
Dispõe o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, incluído
pela Emenda Constitucional no 41, de 19/12/03:
“O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária estabelecida no § 1o, III, “a”, e que opte por permanecer
em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no § 1o, II”.
Confira-se também o art. 3o, § 1o, da EC 41/2003:
Art. 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos
servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de
publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção
desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.
§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade
tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com,
no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de
contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao
valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.
Assim, verifica-se que o servidor que permaneça em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade terá direito ao abono de permanência desde que preencha os
requisitos para aposentadoria voluntária, que são eles:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Já os requisitos para a obtenção da aposentadoria especial
são diversos, na forma do art. 57 da Lei no 8.213/91, verbis :
“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
Dessa forma, a Constituição estabelece requisitos para a
concessão do abono permanência; o preenchimento dos requisitos para a
aposentadoria especial não enseja concessão automática do benefício.
Além disso, a Lei 8.213/91 se restringe à contagem de tempo
de serviço para fins de aposentadoria, não faz menção a qualquer reflexo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cômputo de outras vantagens.
Meu voto dava provimento ao reexame necessário e ao
recurso de apelação e rejeitava o pleito de condenação do Município de
Campinas no pagamento do abono de permanência. Prevalecem os votos dos
demais Juízes, em julgamento estendido.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
114A9404
17
20
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
1196BF0D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021631-68.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.